Tribunal: STF
Processo: SL 1456
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de extensão dos efeitos de decisão que transitou em julgado. Não conhecimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente o presente pedido de suspensão de liminar a tutela de urgência posteriormente deferida por juízo de primeira instância.



II. Questão em discussão



2. Discute-se o cabimento de pedido de extensão de efeitos após o trânsito em julgado da decisão que concedeu a medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. O requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original”. Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha se encerrado definitivamente. Precedente.



IV.  Dispositivo



6. Pedido de extensão não conhecido.



_________________________



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, caput e § 8º.



Jurisprudência citada: STP 689 AgR-sétimo (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; e Rcl 72.356 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. O Município de São Bernardo do Campo pede a extensão dos efeitos da decisão proferida nesta suspensão de liminar à tutela de urgência concedida na ação popular nº 1027198-54.2020.8.26.0564, em trâmite na Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Bernardo do Campo.



    2. O requerente narra que, neste incidente de contracautela, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a eficácia da lei que autorizou a extinção da Fundação Criança de São Bernardo do Campo (Lei Municipal nº 6.940/2020), que havia sido suspensa na referida ação popular. Alega que o juízo de primeira instância tornou a suspender parte dos atos de extinção da fundação ao conceder nova tutela de urgência, em que (i) suspendeu a eficácia do Decreto Municipal nº 22.591/2024, que dispôs sobre a alienação do imóvel em que funcionava a Fundação Criança; e (ii) determinou que o Poder Executivo se abstivesse de realizar quaisquer procedimentos de desafetação e alienação de patrimônio público que se baseiem direta ou indiretamente na Lei Municipal nº 6.940/2020. 



    3. Sustenta que a decisão que constitui o objeto do pedido de extensão gera grave risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Defende que a desafetação e eventual alienação do patrimônio compreendem-se no próprio ato complexo de extinção, sendo que, caso prevaleça a decisão impugnada, haverá embaraço na conclusão desse processo. Reitera os argumentos apresentados na inicial quanto à atuação de forma ilegal da fundação, à violação da separação dos poderes, à ineficiência da fundação e à indevida ingerência do Poder Judiciário em ato de gestão do Poder Executivo.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A questão deve ser analisada com base no art. 4º, § 8º, da Lei nº 8.437/1992, que dispõe sobre a extensão dos efeitos das decisões proferidas em medidas de contracautela para liminares supervenientes nos seguintes termos:



    Art. 4º [...] § 8º As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.



    6. Como se vê, o requerimento de extensão constitui “aditamento do pedido original”. Por esse motivo, sua viabilidade pressupõe que a medida de contracautela esteja em curso - ou seja, que o processo não tenha sido encerrado definitivamente, com o esgotamento de todas as vias recursais disponíveis. Veja-se, nesse sentido: STP 689 AgR-sétimo, sob minha relatoria, j. em 30.09.2024. Essa circunstância constituiu obstáculo ao conhecimento do pedido de extensão, que foi apresentado em 16.10.2024 - após o trânsito em julgado da decisão proferida neste processo, ocorrido em 04.11.2021. 



    7. Ainda que assim não fosse, haveria mais duas razões para não se conhecer do pleito: (i) a incompetência do Supremo Tribunal Federal para suspender decisão proferida por juízo de primeiro grau, que não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992); e (ii) a alteração das circunstâncias fáticas após o julgamento desta suspensão de liminar. Examinei esse ponto na Rcl 72.356 (sob minha relatoria, j. em 09.10.2024), anteriormente ajuizada pelo Município requerente para impugnar a mesma decisão que constitui o objeto deste pedido de extensão. Confira-se trecho elucidativo da decisão:



    10. Após a concessão da medida de contracautela, o feito de origem retomou seu curso, até que, em 09.09.2024, foi proferido o ato ora reclamado. O juízo de origem concedeu nova tutela provisória, para suspender a eficácia de decreto municipal e determinar que o Município de São Bernardo do Campo se abstivesse de praticar atos relacionados à desafetação e alienação de patrimônio baseados na Lei Municipal nº 6.940/2020. A decisão se fundamentou, no entanto, em fato superveniente: a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal pelo Tribunal de Justiça local, por decisão transitada em julgado. [...]



    8. Diante do exposto, não conheço do pedido de extensão. 



    Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente